Tribunal: TJES
Processo: 5001228-06.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2026-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001228-06.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEBORA ALEXANDRA BARBOSA WELSING
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL FRACALOSSI MENEZES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
HABEAS CORPUS

CRIMINAL
N.º
5001228-06.2025.8.08.9101

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

IMPETRANTE
:
DEBORA ALEXANDRA BARBOSA WELSING.

IMPETRADO
:
3ª TURMA RECURSAL e 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VILA VELHA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38, 46 e 82, §5º, da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS SUSCITADAS. CITAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ACESSO À INTEGRA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DENEGADO A ORDEM DO HABEAS CORPUS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Habeas Corpus criminal
impetrado por
DEBORA ALEXANDRA BARBOSA WELSING
, indicando como autoridades coatoras o MM. Juiz de Direito RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, integrante da 3ª Turma Recursal, e a MM. Juíza de Direito ILACEIA NOVAES, vinculada ao 1º JECRIM de Vila Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A impetração busca a anulação integral do processo, sob a alegação de nulidade na citação inicial e supressão da oportunidade de aceitação da transação penal. Subsidiariamente, pugna pela anulação da fase recursal, invocando cerceamento de defesa decorrente de: (a) ausência de intimação sobre a digitalização dos autos (Ato Normativo TJES n.º 007/2022); e (b) impossibilidade de acesso à integralidade do feito (páginas faltantes e falha no sistema PJe).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Inexistência de Nulidade na Citação

3. Após detida análise dos autos originários, constata-se que a impetrante foi regularmente intimada para a audiência preliminar, tomando ciência inequívoca dos termos do despacho de fls. 25, motivo pelo qual não se observa a nulidade suscitada.

4. Tal fato é corroborado pela certidão exarada pelo Oficial de Justiça, a qual é dotada de fé pública. Ademais, consulta ao sistema da Central de Mandados evidencia que o respectivo mandado foi devidamente assinado pela paciente, inclusive informa manualmente seu número de telefone e endereço eletrônico atualizados, conforme segue abaixo:

Da
Ausência de Cerceamento de Defesa (Digitalização e Acesso)

5. Os argumentos subsidiários, que invocam o cerceamento de defesa, também não merecem prosperar.

1. Intimação da Digitalização

6. Verifica-se que o feito foi submetido à digitalização em 17/05/2024 (despacho de fl. 149). Naquele momento, o Ato Normativo Conjunto n.º 05/2023 já havia alterado a redação dos arts. 17 e 18 do Ato Normativo Conjunto n.º 007/2022, que passaram a viger nos seguintes termos:

Art. 17. Finda a distribuição dos autos digitalizados no sistema PJE, o servidor responsável pela movimentação certificará a migração e dará o movimento seguinte àquele subsequente ao ato praticado quando o processo tramitava no suporte físico (sistema Ejud).

Parágrafo 1º. Na primeira oportunidade de manifestação nos autos, caberá à parte a ciência da migração do feito para o sistema PJE e verificação da conformidade dos documentos digitalizados.

7. Depreende-se da nova redação que foi suprimida a obrigatoriedade de intimação específica e imediata após a conclusão da digitalização. A norma vigente estabelece que, certificada a migração, o ônus de verificar a conformidade documental recai sobre a parte na sua primeira oportunidade de manifestação.

8. Neste lastro, a primeira oportunidade da impetrante manifestar-se ocorreu com a intimação para a sessão de julgamento, publicada no Diário da Justiça n.º 7179, em 29/10/2024. Todavia, a parte quedou-se inerte, vindo a se insurgir somente 02 (dois) meses após o trânsito em julgado do v. acórdão.

9. Com efeito, impetrante foi devidamente intimada da sessão de julgamento e, por conseguinte, para ciência da digitalização, em 29/10/2024. O feito foi julgado em 12/11/2024 (ID: 10924525), ocorrendo o trânsito em julgado em 06/12/2024 (ID: 11313624). Contudo, somente em 04/02/2025 a impetrante se manifestou nos autos para arguir a supostas irregularidades.

10. Dessarte, não há nulidade a ser sanada, pois a impetrante foi devidamente intimada para ciência da digitalização na forma da legislação processual vigente, operando-se, no caso, a preclusão.

2. Acesso à Integralidade dos Autos

11. Malgrado a impetrante suscite que não foi concedido o acesso à íntegra dos autos, verifica-se que o link disponibilizado para acesso aos autos digitalizados (
https://drive.google.com/drive/folders/1bS2K4tq7iwIIogeMMFX11nz-rV_yLx7f?usp=drive_link
) encontra-se funcional desde a sua disponibilização.

12. O correto acesso demanda que o endereço seja copiado e inserido na barra de navegação de uma nova aba, tratando-se de rotina padrão para links externos ao sistema PJe, que não operam por clique direto sobre a certidão.

13. Assim, não prospera o alegado vício, visto que o acesso à integralidade do feito estava, e está, garantido.

IV. DISPOSITIVO

14. Em face dessas considerações,
DENEGO
a ordem do habeas corpus, ante a inexistência de nulidades processuais, ilegalidades ou abuso de poder.

15. Sem custas e honorários.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o Eminente Relator.